Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1017406-73.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ADERADY ERMINA ASSIS DE JESUS E OUTROS
RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81911995) interposto por ADERADY ERMINA ASSIS DE JESUS E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63252455):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO AQUO QUE DEFERIU A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A SUA VIGÊNCIA E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – NO CASO, OS CONTRATOS FORAM FIRMADOS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CDC - PRECEDENTES – DECISÃO AQUO REFORMADA MONOCRÁTICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Não obstante o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS.
II - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367/PR, AgRg no AREsp 538224/RS e REsp 1483061/RS.
III - No caso em concreto, extrai-se da petição inicial dos Agravantes, que a apólice a que estes aderiram foi a RD BNH no 18/77, que rege todos os contratos firmados no âmbito do SFH entre 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995, donde se conclui pela existência de contratos anteriores a vigência do Código de Defesa do Consumidor”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1017406-73.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 21/10/2020, p. 11/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 64944982 e id 71423975), estes foram rejeitados nos acórdãos id 70238492 e id 78971480.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, proposto por ADERADY ERMINA ASSIS DE JESUS E OUTROS, em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento de n. 1017406-73.2019.8.11.0000, na ‘AÇÃO ORDINÁRIA’ de n. 1038836-55.2019.8.11.0041 onde litiga com SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso, porquanto não foi analisada a questão referente à natureza sucessiva dos contratos, de modo que por se tratar de contratos de financiamento, naturalmente pactuados em até 300 meses (25 anos), estes, indubitavelmente ultrapassaram em muito a data de entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor.
Asseveram que o entendimento do STJ é de que o CDC somente é afastado se colidentes as regras jurídicas, o que igualmente não teria sido analisado no aresto impugnado.
Salientam que “não houve fundamentação para aplicação da multa, motivo pelo qual os Recorrentes interpuseram Embargos de Declaração, a fim de que o Tribunal Recorrido se manifestasse sobre tal ponto, tendo em vista que o art. 1.021, §4o, do CPC, disciplina ser necessária fundamentação para aplicação da multa e não somente a presença de votação de improcedência unânime ou declaração de que o recurso é manifestamente inadmissível”.
Suscitam afronta ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que “não basta que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, é necessário que o órgão colegiado fundamente a aplicação da multa”.
Arguem contrariedade aos artigos 2o, 3o e 6o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei no 4.657/42), além de divergência jurisprudencial, pois deve ser aplicada a legislação consumerista ao presente caso, invertendo-se o ônus da prova.
Recurso tempestivo (id 82019497).
A parte recorrente é isenta do pagamento de preparo, por se beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 82114954).
Contrarrazões no id 85605487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, os recorrentes alegam que “não houve fundamentação para aplicação da multa, motivo pelo qual os Recorrentes interpuseram Embargos de Declaração, a fim de que o Tribunal Recorrido se manifestasse sobre tal ponto, tendo em vista que o art. 1.021, §4o, do CPC, disciplina ser necessária fundamentação para aplicação da multa e não somente a presença de votação de improcedência unânime ou declaração de que o recurso é manifestamente inadmissível”.
Suscitam, ainda, afronta ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que não basta que o agravo interno seja desprovido em votação unânime, sendo necessário que o órgão colegiado fundamente a aplicação da multa, isto é, demonstre por que o recurso seria manifestamente inadmissível, ou o pedido manifestamente improcedente.
Neste ponto, a Câmara julgadora limitou-se a não conhecer dos embargos de declaração em razão da ausência do comprovante do depósito da mencionada multa, nos termos do artigo 1.021, § 5o, do CPC. (id 70238492 - p. 4)
No entanto, consoante certidão id 82114954, os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita, de modo que a multa deve ser paga somente ao final do processo, conforme parte final do § 5o do artigo 1.021 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. ARESP NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n.)
Ao examinar o aresto impugnado, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a aventada necessidade de se demonstrar a manifesta inadmissibilidade do recurso para fins de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, cuja controvérsia foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TESE REPETITIVA. ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto.
2. Conforme bem assentado no decisum impugnado, o Tribunal de origem foi claro e preciso quando constatou a ausência de interesse de agir para a interposição da ação de prestação de contas decorrente de contrato de mútuo bancário, aplicando entendimento inserido em julgamento de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão prolatada pelo Tribunal originário, no sentido de negar seguimento ao recurso especial por aplicação de entendimento consagrado em recurso repetitivo, deve ser impugnada por meio de agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial.
4. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
5. Nos termos da jurisprudência vigente no STJ, não cabe a fixação de honorários recursais quando do julgamento de agravo interno.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1764275/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.